Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713400-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (“CELG-D”) e ENEL BRASIL S/A interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer ajuizada contra o ESTADO DE GOIÁS, que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro; declarou a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. A decisão que declara de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconhece a incompetência do Juízo e declina da competência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Não obstante, está presente a urgência necessária para a admissibilidade do presente recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora